Tribunal: TJES
Processo: 5003676-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003676-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALIA SANTANA MOURA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

08/06/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003676-03.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/06/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Ante a divergência, pedi vista dos autos.

A grande discussão aqui é a aplicação ou não do § 4º.

Analisei detidamente. No presente caso, há interesse de uma criança, menor, que a paciente precisa cuidar, uma criança de 02 (dois) anos. A paciente tem 19 (dezenove) anos; a quantidade de droga não é grande.

Estou rogando todas as vênias ao Desembargador Eder Pontes da Silva e estou acompanhando a Eminente Relatora, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, concedendo a prisão domiciliar, com cautelares, proibição de se mudar de endereço sem prévia comunicação, obrigação de comparecer a todos os atos e aquelas outras recomendações.

Transcrevo vários julgados.

Rogando vênia ao Desembargador Eder, estou acompanhando a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, nesse sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÂO (PRESIDENTE):-

Então, fica por maioria de votos, conceder a ordem.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003676-03.2022.8.08.0000

PACIENTE: TALIA SANTANA MOURA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Após ouvir atentamente o brilhante voto proferido pelo eminente Desembargador Helimar Pinto na sessão pretérita, respeitosamente pedi vista dos autos para realizar uma análise pormenorizada da hipótese que foi posta à apreciação, oportunidade em que, desde logo rogando vênia ao ilustre Relator, entendi por discordar, mesmo que parcialmente, do entendimento sufragado no voto de relatoria.

Isso porque, muito embora o eminente Relator tenha reconhecido com válida e fundamentada a decisão que, inicialmente, converteu o flagrante em prisão preventiva e, posteriormente, manteve a custódia cautelar da paciente, ao final, entendeu como adequada a substituição da preventiva pela prisão domiciliar com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por
não vislumbrar razões suficientes para negar o direito à paciente, na medida em que o crime, embora seja reprovável, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem diretamente contra seu filho,
que conta
atualmente
com 02 (dois) anos de idade
.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V, do art. 318, do Código de Processo Penal, estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída
pela domiciliar
quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” e quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do
excelso
Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim
, em que pese o
excelso
Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio
precedente
também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse,
ao menos de forma automática
.

As
ressalvas
são
aquelas descritas nos incisos I e II, do artigo 318-A, do CPP, quais sejam,
crimes praticados (i) mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); ou, ainda,
(iii)
em
situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

O caso em análise se enquadra na última hipótese, ou seja,
nas
situações excepcionai
s nas quais
os Tribunais Superiores as têm justificado,
reconhecendo,
por exemplo,
que

a prática da traficância (ou de associar-se à traficância) é sim fundamento apto e idôneo a justificar o decreto de prisão preventiva,
na medida em que a exposição dos filhos a esta nefasta
atividade
delituosa e aos seus inerentes riscos
,
revelam-se tão ou mais graves do que a separação de sua genitora
,
sobretudo
quando o crime é praticado na própria residência e, ainda, quando não demonstrada a imprescindibilidade da presença da
mãe

a
os cuidados do seu filho, menor de 12 (doze) anos de idade.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de prisão domiciliar, fundamentada no art. 318 do CPP, foi negado porque a recorrente encontra-se dentre as situações excepcionais de indeferimento do referido benefício. Isso porque ela foi surpreendida armazenando quase 25 quilos de maconha embaixo de sua cama, onde reside com sua filha, o que demonstra a situação de vulnerabilidade da criança de 4 anos exposta ao tráfico de entorpecente no próprio domicílio.
Destacou-se ainda ‘o fato de a paciente ter perpretado o presente delito enquanto em gozo de liberdade provisória, o que demonstra sua propensão para a atividade ilícita’. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 157.938/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

(...).
4. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor
.
5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. 6.
Como bem asseverado pela Corte local, ‘a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria comandado pela paciente e sua família’, o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior. 7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 537.840/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Sob tal perspectiva, v
álido
rememorar

a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente,
que inclusive foram objeto de busca e apreensão
previamente
autorizada pelo magistrado
a quo,
oportunidade em que, dando cumprimento à diligência, foram apreendidos R$ 1.333,90 (um mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), em espécie, 32 (trinta e duas) buchas de maconha, dentro de uma panela de pressão acondicionada em um armário da cozinha em sua própria
residência,
a qual
dividia com
o seu companheiro e corréu, André Luiz, além de material para embalo de entorpecentes, balança de precisão e dois pássaros coleiros sem a devida autorização legal
.

Noutro giro
,
mas com idêntica relevância,

destaco que,
ao analisar
a decisão que manteve a prisão preventiva da acusada, restou consignado “que os menores (sic) se encontram com a irmã da denunciada”,
circunstância que
se mostra hábil
para afastar

o
argumento de que a paciente
seria
a única responsável pel
o
menor.

Tudo isso, a
meu sentir, só vem
a demonstrar que se está diante de situação excepcional, apta a
desaconselhar

a aplicação do
disposto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, haja vista o risco de exposição d
o
filh
o
da paciente a práticas delitivas
realizadas em sua própria residência
, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no julgamento proferido pelo
excelso
Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no referido julgado paradigma.

Diante das razões
suso esposadas e, mais uma vez rogando vênia ao eminente Relator,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003676-03.2022.8.08.0000

PACIENTE: TALIA SANTANA MOURA
IMPETRANTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TALIA SANTANA MOURA, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA, nos autos do processo tombado sob nº 0000118-19.2022.8.08.0062, em que fora decretada a prisão preventiva da paciente em 03/02/2022, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo pela concessão, em parte, da ordem.

De acordo com a decisão acostada no ID. 2423400 (pp.21/22), por meio da qual a suposta autoridade coatora manteve a prisão preventiva da indiciada, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, acusando-a da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 29, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 69, do Código Penal.

Conforme consta no Inquérito Policial (Id. 2423394), policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara de Piúma, se dirigiram à residência em que estavam os indiciados TALIA SANTANA MOURA e ANDRÉ LUIZ DE CASTRO SANTANA e, no local, em cumprimento à diligência, foram apreendidos R$1.333,90 (um mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), em espécie, 32 (trinta e duas) buchas de maconha, material para embalo de entorpecentes, balança de precisão e dois pássaros coleiros sem a devida autorização legal.

Ora, com relação à existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Colhe-se da decisão acostada no Id nº 2423400 (pp.21/22) que a suposta autoridade coatora manteve a prisão preventiva da paciente sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pela gravidade concreta, considerando a quantidade da droga apreendida e, também, pelos indícios de associação criminosa, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.(...)Conquanto o inciso VI, do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que a mulher é a única responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos, tendo em vista que os menores se encontram com a irmã da denunciada. Registro, por oportuno, que as drogas foram encontradas na residência onde a acusada reside com seus filhos menores”.
Nesse contexto, é de se pontuar que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).
No entanto, cumpre registrar que a Lei nº 13.257⁄16, conhecida como “Estatuto da Primeira Infância”, incluiu o inciso V no art. 318, do CPP, segundo o qual “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Destaco, inicialmente, que a aludida previsão legal não gerou um direito automático, de maneira que não basta a existência da circunstância prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessário verificar as peculiaridades de cada caso concreto.

Diante desse entendimento, a fim de melhor subsidiar a interpretação e a aplicação do dispositivo, o Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em Habeas Corpus Coletivo nº 143.641⁄SP, determinando, em síntese:

“[...] a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas (a) mediante violência ou grave ameaça, (b)contra seus descendentes ou, ainda, (c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20⁄02⁄2018, PUBLIC 09-10-2018).

Posteriormente, também a fim de regulamentar o dispositivo em questão, sobreveio a Lei nº 13.769⁄18, que incluiu os art. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, com as seguintes redações:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Observa-se, portanto, que a nova redação acabou por positivar as exceções à regra anteriormente estabelecidas pelo c. STF, porém não mencionou a possibilidade de indeferir a substituição da prisão domiciliar com base na existência de “hipótese excepcionalíssima devidamente fundamentada”.

Apesar disso, firmou-se a orientação de que [...]naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte (HC n. 143.641⁄SP) deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária”.(STJ, HC 474.908⁄DF, julgado em 21⁄02⁄2019).

A partir dessas balizas, observa-se que, no caso em tela, colhe-se da Certidão de Nascimento acostada no Id. 2423400 (p. 14) que a paciente é mãe de 01 (uma) criança com 02 (dois) anos de idade, no entanto, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que o menor se encontra sob os cuidados da irmã da denunciada.

Desta feita, constata-se que, no presente caso, a prisão domiciliar é medida cautelar que se apresenta adequada e suficiente, em princípio, para evitar a reiteração delitiva, e, ao mesmo tempo, proteger a criança, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, os objetivos que inspiraram a Lei nº 13.257⁄2016 (Estatuto da Primeira Infância).Vale ressaltar que não há elementos indicando que a paciente possua registros criminais pretéritos.

É verdade que, ao praticar o crime, a paciente não se valeu do instinto materno, nem refletiu nas consequências de suas ações em desfavor do filho. Contudo, ponderando a periculosidade revelada pelo caso concreto e o potencial de dano à criança, não vislumbro razões suficientes para negar o direito à paciente, na medida em que o crime, embora seja reprovável, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem diretamente contra seu filho.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, pouco mais de 454g de cocaína e 135g de crack. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.4. Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, bem como na hipótese de a genitora não ser, em tese, a responsável pelos cuidados com a criança, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes.5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos.(HC n. 723.730/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022.)”
Desta feita considerando que o processo se encontra em sua fase inicial, sendo recente o oferecimento da Denúncia, entendo que se faz necessário aplicar à paciente medidas cautelares alternativas ao cárcere, a fim de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como para resguardar o devido cumprimento da prisão domiciliar.

Ante as considerações ora tecidas,
CONCEDO, EM PARTE, A ORDEM
para substituir a PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, aplicando à paciente, ainda, medidas cautelares consistentes em: a) Proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa; e b) Obrigação de comparecer todas as vezes que for intimada.

É como VOTO.

EMENTA
EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Lei nº 13.257⁄16, conhecida como “Estatuto da Primeira Infância”, incluiu o inciso V no art. 318, do CPP, segundo o qual “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

2. A prisão domiciliar é medida cautelar que se apresenta adequada e suficiente, em princípio, para evitar a reiteração delitiva, e, ao mesmo tempo, proteger as crianças, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, os objetivos que inspiraram a Lei nº 13.257⁄2016 (Estatuto da Primeira Infância).Vale ressaltar que não há elementos indicando que a paciente possua registros criminais pretéritos.

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, bem como na hipótese de a genitora não ser, em tese, a responsável pelos cuidados com a criança, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. Precedentes STJ.

4. Ao praticar o crime, a paciente não se valeu do instinto materno, nem refletiu nas consequências de suas ações em desfavor do filho. Contudo, ponderando a periculosidade revelada pelo caso concreto e o potencial de dano à criança, não vislumbro razões suficientes para negar o direito à paciente, na medida em que o crime, embora seja reprovável, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem diretamente contra seu filho.

5. Considerando que o processo se encontra em sua fase inicial, sendo recente o oferecimento da Denúncia, faz-se necessário aplicar à paciente medidas cautelares alternativas ao cárcere, a fim de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como para resguardar o devido cumprimento da prisão domiciliar.

6
.
Ordem

parcialmente concedida
.
DECISÃO
Por maioria, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.